Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703328-94.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão tomada na qualidade de substituto regimental do Relator, Desembargador SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA, que se encontra afastado. Trata-se de pedido incidental de antecipação de tutela, formulado pelo apelante nos autos da ação anulatória de débito fiscal, em que se revogou a liminar que havia suspendido a exigibilidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em suas razões, o apelante alega que ajuizou ação anulatória de débito fiscal com pedido liminar, tendo obtido decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário referente à inscrição no 50181297701, por violação à coisa julgada formada no processo no 0704355-59.2018.8.07.0018. Sustenta que a sentença extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com a consequente revogação da liminar, embora exista decisão definitiva reconhecendo seu direito à compensação tributária e à aceitação dos livros fiscais eletrônicos retificados, com inclusão de notas fiscais de entrada. Informa que interpôs apelação, a qual tem efeito suspensivo automático, mas que, apesar disso, a Administração Pública promoveu a inscrição do débito em dívida ativa, no valor superior a sete milhões de reais, anotando apenas a suspensão por recurso judicial. Aduz que tal circunstância lhe causa grave prejuízo comercial e financeiro, podendo resultar em restrições fiscais, bancárias e operacionais. Afirma que preenche os requisitos do art. 300 do CPC, pois há probabilidade do direito reconhecido judicialmente e perigo de dano decorrente do valor elevado da dívida e de seus efeitos negativos sobre a atividade empresarial. Defende que deve ser restabelecida a liminar concedida, mantendo-se suspensos todos os efeitos da sentença até o julgamento da apelação. É o relatório do necessário. Decido. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. O pedido incidental de antecipação de tutela recursal em sede de apelação deve ser interpretado como pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012 § 4o, CPC. Tal pleito deve ser formalizado mediante petição autônoma autuada em apartado. A recorrente, contudo, não observou a forma legal, eis que formulou o pedido incidentalmente, no próprio processo, após a interposição da apelação. Neste caso, a forma se vincula à efetividade da medida, pois evita tumulto ao regular processamento do recurso. Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Retorne o processo ao Relator prevento. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator Eventual w